Tribunal: CARF
Processo: 10768.003422/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.003422/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.657 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
GERALDO MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantém-se a infração de omissão de rendimentos em relação aos quais o
contribuinte reconhece o vínculo com a fonte pagadora.
IRRF. COMPENSAÇÃO
O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado contra a
Notificação de Lançamento de fls. 88/93, resultante de alterações em sua Declaração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.003422/2008-84
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.657 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003422/2008-84

Ajuste Anual, exercício de 2004, ano-calendário de 2003, que implicou apuração de
imposto suplementar (receita 2904) de R$ 4.630,94, sujeito à multa de ofício e juros
legais; e apuração de imposto de renda pessoa física (receita 0211), de R$ 3.508,70,
sujeito à multa de mora e juros legais, em face da constatação das seguintes infrações:
a) Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício,
no valor tributável de R$ 21.441,02, considerado o IRRF de R$ 958,45, relativo às
fontes pagadoras COOPERMEDIC DE SAO PAULO - SOCIEDADE COOPERATIVA
DE TRABALHO (rendimento de R$ 8.486,41, com IRRF de R$ 908,94); e
ROLÂNDIA PREFEITURA (rendimento de R$ 12.954,81, com IRRF de R$ 51,51); e
b) Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte, no valor tributável de
R$ 5.195,05, relativo às fontes pagadoras ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS E
COOPERAÇÃO COM O POVO YANOMANI-SECOYA (IRRF de R$ 5.152,99); e
STATOSCOOP COOPERATIVA DF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (IRRF de
R$ 42,06) .
2. Cientificado do lançamento, em 10 de junho de 2008 (AR às fls. 99), o interessado
apresentou impugnação, recepcionada na unidade local da SRFB em 18/06/2008, cujas
alegações defensivas seguem sumariadas:
a) quanto a PREFEITURA DE ROLANDIA, alega que, mesmo após a demissão, o
contribuinte, a fonte pagadora permaneceu efetuando o pagamento de salários em seu
nome;
b) quanto a COOPERMEDIC DE SÃO PAULO – SOCIEDADE COOPERATIVA DE
TRABALHO, alega que não recebeu o informe anual de rendimentos, pois mudou de
endereço e Estado ;
c) quanto a ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS E COOPERAÇÃO COMO O POVO
YANOMANI-SECOYA, alega que não conseguiu obter o informe anual de
rendimentos, e a fonte pagadora mudou de endereço, não tendo o contribuinte
conhecimento do novo local onde se encontram, dessa forma, declarou os valores que
possuía em mãos;
d) quanto a STATUSCOOP COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LTDA, alega que não fez plantões no ano calendário de 2003 para esta empresa.
3. O lançamento foi objeto de revisão de ofício, pela autoridade lançadora, nos termos
do art. 6-A da IN SRF No 958, de 15/07/2009, conforme Termo Circunstanciado e
Despacho Decisório, às fls. 130/133, que cancelou a infração de omissão de
rendimentos relativa à fonte pagadora ROLÂNDIA PREFEITURA (rendimento de R$
12.954,81, com IRRF de R$ 51,51), mantendo as demais infrações. Dessa forma,
imposto suplementar lançado passou a ser de R$ 4.628,64, assim discriminado: imposto
sujeito à multa de ofício (receita 2904), de R$ 1.486,75; e imposto sujeito à multa de
mora (receita 0211), de R$ 3.141,89. O interessado foi cientificado do Despacho
Decisório, às fls. 134/135, deixando de se manifestar nos autos.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo reproduzida (fls. 142 e ss.):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantém-se a infração de omissão de rendimentos em relação aos quais o contribuinte
reconhece o vínculo com a fonte pagadora.
IRRF. COMPENSAÇÃO
O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de rendimentos
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Impugnação Improcedente
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.657 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003422/2008-84

Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 21/09/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o recorrente não recebeu os rendimentos considerados
omitidos pela fiscalização.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação de que o sujeito passivo não recebeu os
valores indicados como omitidos pela acusação fiscal. Em relação ao argumento que era laranja e
não recebeu os rendimentos, o recorrente nada trouxe a título de provas de suas alegações. Da
mesma forma, não apresenta qualquer documento em relação à suposta defesa de seu advogado
acerca da matéria, permanecendo hígida a conclusão sustentada pela decisão recorrida.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

5. De início, cumpre esclarecer que, por força do Despacho decisório e Termo
Circunstanciado, às fls. 130/133, que cancelou a infração de omissão de rendimentos
relativa à fonte pagadora ROLÂNDIA PREFEITURA (rendimento de R$ 12.954,81,
com IRRF de R$ 51,51), a lide do presente processo versa, exclusivamente, sobre os
rendimentos omitidos, pagos pela COOPERMEDIC DE SÃO PAULO - SOCIEDADE
COOPERATIVA DE TRABALHO (rendimento de R$ 8.486,41, com IRRF de R$
908,94); e às glosas de IRRF relativas às fontes pagadoras ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS
E COOPERAÇÃO COM O POVO YANOMANI-SECOYA (IRRF de R$ 5.152,99); e
STATOSCOOP COOPERATIVA DF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (IRRF de
R$ 42,06).
6. Feitas essas considerações, passa-se a analisar o mérito da defesa apresentada, a
seguir:
a) com relação à infração de omissão de rendimentos, relativos à fonte pagadora
COOPERMEDIC DE SÃO PAULO – SOCIEDADE COOPERATIVA DE
TRABALHO, a defesa limitou-se a afirmar que não recebeu o informe anual de
rendimentos, por ter mudado de endereço. Com efeito, esse fato não desobriga o
contribuinte de oferecer à tributação a totalidade dos rendimentos tributáveis auferidos
no ano-calendário. Além do mais, o contribuinte não contesta o vínculo com a fonte
pagadora, bem como não contesta o recebimento dos rendimentos. Do exposto,
mantém-se essa infração.
b) quanto à glosa de IRRF relativa à fonte pagadora ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS E
COOPERAÇÃO COMO O POVO YANOMANI-SECOYA, a defesa não juntou aos
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.657 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003422/2008-84

autos nenhum documento que comprova a retenção, limitou-se a afirmar que não
conseguiu obter o informe anual de rendimentos, e a fonte pagadora mudou de
endereço, não tendo o contribuinte conhecimento do novo local onde se encontram,
dessa forma, declarou os valores que possuía em mãos. Com efeito, essas alegações
demonstram o acerto da fiscalização em proceder a glosa, vez que a posse do
comprovante de retenção do imposto de renda na fonte é requisito para que o
contribuinte possa pleitear a compensação no ajuste anual, ex vi do § 2o do art. 87 do
Decreto no 3.000, de 1999. Do exposto, mantém-se essa infração.
c) quanto à glosa de IRRF relativa à fonte pagadora STATUSCOOP COOPERATIVA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, a defesa limitou-se a afirmar que não fez
plantões, no ano calendário de 2003, para esta empresa. Com efeito, em que pese essa
informação não guardar coerência com os autos, em especial a DIRPF de fls. 15, na qual
o interessado informou rendimentos tributáveis auferidos dessa fonte pagadora, a defesa
não juntou aos autos nenhum comprovante de retenção do imposto, requisito para que o
contribuinte possa pleitear a compensação no ajuste anual, ex vi do § 2o do art. 87 do
Decreto no 3.000, de 1999. Do exposto, mantém-se essa infração.
7. Em face dos argumentos expendidos, considerando que todas as alegações
defensivas, que permaneceram na lide, foram rejeitadas, voto pela improcedência da
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, de que trata o Despacho Decisório
de fls. 53.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 165
DF CARF MF
Original